Tribunal: TJSP
Processo: 1014775-49.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Bancários. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Juros remuneratórios. Encargos financeiros. Abusividade das taxas de juros previstas no Contrato. Ocorrência. Peculiaridade, na hipótese dos Autos. Empréstimo pessoal não consignado. Percentual muito superior ao praticado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Bancários. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Juros remuneratórios. Encargos financeiros. Abusividade das taxas de juros previstas no Contrato. Ocorrência. Peculiaridade, na hipótese dos Autos. Empréstimo pessoal não consignado. Percentual muito superior ao praticado pela média de Mercado aplicado no Contrato. Necessidade de limitação da taxa de juros à média de Mercado. Danos morais não configurados. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para julgar parcialmente procedente a Ação, a fim de se reconhecer em concreto a abusividade dos juros praticados pela Instituição Financeira Ré, determinando-se a aplicação da taxa média de Mercado para operação de crédito semelhante, à data da contratação, impondo-se, por conseguinte, a devolução dos valores cobrados a mais, na forma simples, que serão corrigidos monetariamente, pelos índices oficiais, desde a data dos respectivos pagamentos, e de juros de mora legais, contados da citação, valor a ser apurado em liquidação, reconhecida a sucumbência recíproca.